Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-95.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-95.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PIGOSSO - CPF: 924.899.311-72 (EMBARGANTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA E PERDAS E DANOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISTINÇÃO ENTRE RUBRICAS – MULTA DE 50% SOBRE O VALOR FINANCIADO (ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69) – PERDAS E DANOS AFERIDAS PELO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO NA DATA DA APREENSÃO (TABELA FIPE) – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

I – Caso em exame: trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação cível interposta pela instituição financeira, deu parcial provimento para alterar o critério de cálculo das perdas e danos, fixando-as com base no valor originalmente financiado.

II – Questão em discussão: verificação de contradição entre a fundamentação, que tratava apenas da correção do parâmetro da multa legal, e o dispositivo, que modificou indevidamente também o critério das perdas e danos.

III – Razões de decidir: constatada a divergência interna entre os fundamentos e o comando final, uma vez que a sentença havia corretamente distinguido as rubricas – multa sobre o valor financiado e perdas e danos pelo valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme Tabela FIPE – entendimento este amparado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV – Dispositivo: embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o acórdão embargado e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, mantendo a multa de 50% sobre o valor financiado e a apuração das perdas e danos segundo o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da apreensão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ODAIR JOSÉ PIGOSSO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 322846851), que, ao apreciar a Apelação Cível nº 1020727-95.2024 interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deu-lhe parcial provimento para determinar que, na hipótese de impossibilidade de restituição do veículo apreendido, a indenização por perdas e danos fosse calculada com base no valor originalmente financiado, devidamente atualizado monetariamente desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da apreensão, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

O embargante alega que há contradição interna no acórdão embargado, pois, enquanto a fundamentação tratou de correção do parâmetro da multa legal, o dispositivo alterou o critério das perdas e danos, afastando o uso da Tabela FIPE que havia sido corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Argumenta que a sentença de primeiro grau (Id. 305361889) havia distinguido adequadamente as duas rubricas, determinando:

a) multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69;

b) perdas e danos apurados pelo valor de mercado do bem (Tabela FIPE) na data da apreensão.

Sustenta que o voto do relator, ao censurar o uso da Tabela FIPE, referia-se apenas ao critério da multa, mas o dispositivo acabou por afastar tal parâmetro também quanto às perdas e danos, gerando contradição entre o fundamento e a parte dispositiva.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença no ponto, de modo que as perdas e danos sejam apuradas conforme o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à data da apreensão, mantendo-se a multa sobre o valor financiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à reanálise do mérito, salvo quando o vício identificado interfere no resultado da decisão.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão embargado efetivamente incorreu em contradição entre sua fundamentação e dispositivo.

Na fundamentação, o relator consignou expressamente que seria “inadequado o uso da Tabela FIPE como parâmetro para a fixação da multa”, afirmando que esta deveria incidir sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, conforme o art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Todavia, no dispositivo, o colegiado determinou que as perdas e danos — e não a multa — fossem calculadas com base no valor originalmente financiado, afastando a utilização da Tabela FIPE também para essa parcela, embora a fundamentação não sustentasse tal modificação.

Ocorre que a sentença (Id. 305361889) havia fixado de forma correta a distinção entre as rubricas, determinando que:

a multa fosse calculada sobre o valor originalmente financiado;

as perdas e danos corresponderiam ao valor de mercado do veículo na data da apreensão, segundo a Tabela FIPE.

A contradição é evidente, pois o raciocínio do voto dirige-se à multa, mas o comando final incide sobre as perdas e danos, alterando indevidamente o critério de indenização.

Logo, as perdas e danos não podem ser calculadas com base no valor originalmente financiado, pois este representa a obrigação contratual, e não o valor econômico do bem subtraído.

Dessa forma, reconhecida a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a coerência do julgado e adequar o comando ao que foi corretamente decidido em primeiro grau.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e corrigir o acórdão embargado, fazendo constar que o Recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. resta integralmente improvido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, especialmente quanto:

a) à fixação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e

b) à apuração das perdas e danos com base no valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, na data da apreensão, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026